Tribunal: STF
Processo: RE 1479792
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS INSTITUÍDA PELA MP 1.034/21 (CONVERTIDA NA LEI 14.183/21). APURAÇÃO ANUAL. RESPEITO À IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA E À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.O paradigma trazido pela parte impetrante diz respeito à inconstitucionalidade da aplicação do adicional de imposto de renda instituído pelo Decreto-Lei 2.462/88 a fatos ocorridos no ano-base de 1988, por violar os princípios da anterioridade de exercício e da irretroatividade (RE 159.180 / STF- Pleno / Min. MARCO AURÉLIO / 22.06.2020). A decisão provocou o cancelamento do verbete sumular nº 584, cujo conteúdo determinava que o imposto de renda de determinado ano-base era calculado sob a lei vigente ao tempo da entrega da respectiva declaração. 2.Pela sistemática legal, o IRPJ e a CSLL são apurados trimestralmente (art. 01º da Lei 9.430/96), permitindo-se que empresas tributadas sob o regime de lucro real opte pela apuração anual (com fim em 31.12), antecipando-se mensalmente o tributo devido sob base de cálculo estimada (art. 02º e 30 da Lei 9.430/96). A periodicidade tem sua razão de ser no fato de que o conceito de renda pressupõe o ajuste entre a receita obtida em determinado período e as despesas determinadas em lei naquele mesmo período, permitindo delimitar a base de cálculo dos tributos atinentes. Isso sem prejuízo das antecipações mensais instituídas por lei para conferir fluxo ao erário, vez que também componentes do ajuste a ser feito ao fim do período. 3.Tem-se que o fato gerador desta tributação, justamente por exigir periodicidade, perfectibiliza-se somente ao fim do período estipulado pela lei; no caso do IRPJ/CSLL, ao fim do trimestre ou ao fim do exercício fiscal (31.12). Neste momento, aplica-se a lei então vigente, em respeito à irretroatividade tributária (art. 150, III, a, da CF/88), observada a anterioridade anual para a incidência do IRPJ (art. 150, III, b, da CF/88), e a anterioridade nonagesimal para a CSLL – expressamente afastada a anterioridade de exercício para as contribuições sociais (art. 150, III, c, e art. 195, § 6º, da CF/88). Haja vista a devida distinção e obedecida a anterioridade nonagesimal pela normativa trazida pela MP 1.034/21 (posteriormente convertida na Lei 14.183/21), não se verifica inconstitucionalidade na majoração das alíquotas devidas a título de CSLL no ano-base de 2021”. (eDOC 15, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, III, a, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito ao não recolhimento da CSLL com as alíquotas majoradas pelo art. 1º da MP 1.034/2021, convertida na Lei 14.183/2021, no que se refere especificamente ao fato gerador do ano-calendário de 2021.



    Alega-se a necessidade de se respeitar o princípio da irretroatividade tributária, uma vez que a CSLL está sujeita à lei vigente por ocasião do início do fato gerador. Nesse contexto, aduz-se que, considerando que o fato gerador complexivo da CSLL, relativo ao ano-calendário de 2021, teve início em 1º.1.2021, as alíquotas majoradas após essa data pela MP 1.034/2021 (convertida na Lei 14.183/2021) não podem ser aplicadas ao fato gerador que já estava em curso.



    Afirma-se que o acórdão recorrido reconheceu que a CSLL possui um fato gerador complexivo com periodicidade anual, compreendendo todos os eventos (receitas e despesas cujo confronto revela o lucro tributável) verificados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de cada ano.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta o direito ao não recolhimento da CSLL com as alíquotas majoradas pelo art. 1º da MP 1.034/2021, convertida na Lei 14.183/2021, no que se refere especificamente ao fato gerador do ano-calendário de 2021.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



     



    “O paradigma trazido pela parte impetrante diz respeito à inconstitucionalidade da aplicação do adicional de imposto de renda instituído pelo Decreto-Lei 2.462/88 a fatos ocorridos no ano-base de 1988, por violar os princípios da anterioridade de exercício e da irretroatividade (RE 159.180 / STF- Pleno / Min. MARCO AURÉLIO / 22.06.2020). A decisão provocou o cancelamento do verbete sumular nº 584, cujo conteúdo determinava que o imposto de renda de determinado ano-base era calculado sob a lei vigente ao tempo da entrega da respectiva declaração. 



    Pela sistemática legal, o IRPJ e a CSLL são apurados trimestralmente (art. 01º da Lei 9.430/96), permitindo-se que empresas tributadas sob o regime de lucro real opte pela apuração anual (com fim em 31.12), antecipando-se mensalmente o tributo devido sob base de cálculo estimada (art. 02º e 30 da Lei 9.430/96). A periodicidade tem sua razão de ser no fato de que o conceito de renda pressupõe o ajuste entre a receita obtida em determinado período e as despesas determinadas em lei naquele mesmo período, permitindo delimitar a base de cálculo dos tributos atinentes. Isso sem prejuízo das antecipações mensais instituídas por lei para conferir fluxo ao erário, vez que também componentes do ajuste a ser feito ao fim do período. 



    Ou seja, tem-se que o fato gerador desta tributação, justamente por exigir periodicidade, perfectibiliza-se somente ao fim do período estipulado pela lei; no caso do IRPJ/CSLL, ao fim do trimestre ou ao fim do exercício fiscal (31.12). Neste momento, aplica-se a lei então vigente, em respeito à irretroatividade tributária (art. 150, III, a, da CF/88), observada a anterioridade anual para a incidência do IRPJ (art. 150, III, b, da CF/88), e a anterioridade nonagesimal para a CSLL – expressamente afastada a anterioridade de exercício para as contribuições sociais (art. 150, III, c, e art. 195, § 6º, da CF/88). 



    Haja vista a devida distinção, e obedecida a anterioridade nonagesimal pela normativa trazida pela MP 1.034/21 (posteriormente convertida na Lei 14.183/21), não se verifica inconstitucionalidade na majoração das alíquotas devidas a título de CSLL no ano-base de 2021”. (eDOC 15, p. 3)



    Desse modo, depreende-se que, para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem – quanto à ausência de ofensa ao princípio da irretroatividade tributária em relação à majoração das alíquotas devidas a título de CSLL no ano-base de 2021 –, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO POR ATO INFRALEGAL. ARTIGO 27, § 2º, DA LEI FEDERAL. 10.865/2004. LEGALIDADE. TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ARTIGOS 3º, V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI 10.865/2004). VALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELO CONTRIBUINTE A PARTIR DO ADVENTO DO DECRETO 8.426/2015, PORÉM RELATIVAS A CONTRATOS CELEBRADOS EM MOMENTO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI E DIREITO ADQUIRIDO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE 1.122.515 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1.12.2022)



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSL. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 45/2000. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IRRETROATIVIDADE E ISONOMIA TRIBUTÁRIA. OFENSA REFLEXA . 1. O Tribunal de origem decidiu a questão com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (IN/SRF 45 e Leis 9.964/2000, 9.718/1998 e 9.430/1996). Assim, eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, o que elide o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 494.592 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 15.3.2011)



    Cito, ademais, em caso análogo ao dos autos, a seguinte decisão: ARE 1.517.172, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º.10.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente